Tribunal: STF
Processo: RHC 233446
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus impetrado contra acórdão (eDOC.32), proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO NÃO INFIRMADOS. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.” (HC 824.481/PA). 



    Narra o impetrante que: a) falta demonstração da competência do Conselho de Sentença; b) a autoria teria sido apresentada por testemunho indireto; c) o art. 168 § 1º do CPP teria sido violado - haja vista a vedação do necessário exame complementar; d) o desrespeito ao direito a não autoincriminação.



    À vista dos argumentos acima, requer que “seja conhecido e provido o recurso para anular a decisão de pronuncia e por consequência a decisão do Conselho de Sentença.”



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso (eDOC 61):



    “conforme assentado pelo Subprocurador-Geral da República Dr. Hindenburgo Chateaubriand Filho, o relato apresentado pelo autor, ‘além de juridicamente pouco coerente, encontra-se dissociado dos fundamentos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, para não conhecer do agravo regimental, apontou a ausência de impugnação específica da decisão monocrática que, por sua vez, não conheceu do habeas corpus’. E, neste sentido, essa Suprema Corte entende que a mera reiteração é insuscetível de modificar a decisão recorrida.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus: 



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática que indeferiu liminarmente HC impetrado no STJ: 



    “In casu, o writ deve ser indeferido liminarmente. Isso porque as insurgências aqui apresentadas - ilegalidade da prisão preventiva, bem como da pronúncia - não foram discutidas pelo Tribunal de Justiça, incorrendo, aqui e agora, em indevida supressão de instância. 



    Como se sabe, a Constituição Federal fixa o rol de competências do Superior Tribunal de Justiça no art. 105, de modo que o conhecimento de matérias não debatidas em habeas corpus na origem subvertem a estrutura constitucional, caso conhecidas na via eleita neste Tribunal Superior. Em suporte: AgRg no HC n. 472.533/SC, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/12/2018; o AgRg no AgRg no HC n. 453.621/ES, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 30/10/2018; e o AgRg no REsp n. 1.746.280/TO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/10/2018. Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ.”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente